Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 509 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses. 2.1. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio de notificação prévia ao beneficiário.
3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3.1. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).
4. Demonstrado que o autor está em tratamento de anemia falciforme, tendo o plano de saúde sido cancelado de forma irregular, dada a inexistência de prévia notificação e a não disponibilização de novo plano, torna-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.